Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito das ações regidas pelo CDC, aplica-se o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, máxime em casos em que não há como imputar ao consumidor a prova de que não assinou qualquer contrato.
2. De acordo com o artigo 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor demonstrar, para eximir-se de responsabilidade civil, que não houve falha na prestação do serviço. Não basta ao fornecedor alegar que a dívida existe; é necessário que apresente o contrato devidamente assinado que comprove a relação jurídica entre as partes.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).”
4. Recurso conhecido e improvido.